Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722752-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., MBCE RESTAURANTE LTDA. RECORRIDO: GCA RESTAURANTE LTDA, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI, LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. EMPRESAS AGRAVADAS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CABÍVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte agravante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada 2. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Empresas que tenham em comum identidade de sócios, mesma atividade econômica, mesmo endereço comercial e similitude de nomes evidenciam a formação de grupo econômico. 4. No caso em tela, restou demonstrada a formação de grupo econômico das empresas agravadas e a empresa executada na fase de cumprimento de sentença, o que se denota a existência de confusão patrimonial que permite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo a indevida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esclarecem que não há provas nos autos de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial aptos a autorizar a referida desconsideração. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005